Tribunal: TJES
Processo: 5012101-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012101-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HORTALICAS MAIS VIDA LTDA
AGRAVADO: MELHOR ALIMENTACAO LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA AO RITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE QUANTIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de a constrição judicial ser anterior ao deferimento da recuperação judicial não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pelo MM. Magistrado
a quo
, haja vista que o bloqueio de valores nada mais é do que um ato
preparatório
de expropriação, que somente os torna indisponíveis ao devedor, não deixando de ser de titularidade da Agravada. Destarte, após a suspensão de ações em decorrência da recuperação judicial da Recorrida, por óbvio, não se mostra razoável permitir o bloqueio, tampouco o levantamento dos valores em favor da Agravante, inclusive sob pena de prejudicar os objetivos da recuperação judicial e também os demais credores da Agravada.

2. O instituto da recuperação judicial tem como finalidade a preservação da empresa, conforme previsto no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, sendo que a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, estabelecida no art. 6º da referida norma, é uma medida imprescindível para permitir a reorganização financeira e econômica da devedora.

3. A jurisprudência desta Corte e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juízo da recuperação judicial é o competente para decidir sobre a destinação e liberação de bens e valores essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação, visando à preservação dos empregos, à geração de renda e ao pagamento ordenado dos credores, conforme previsto no plano de recuperação aprovado. Ressalta-se, ainda, que o deferimento da recuperação judicial não implica anulação automática de atos anteriores, mas sim submete o controle desses atos ao juízo universal da recuperação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hortaliças Mais Vida Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Vitória, que, no âmbito da recuperação judicial da empresa
Melhor Alimentação Ltda.

(ação n° 5038274-08.2022.8.08.0024), determinou a suspensão das execuções individuais em curso e a liberação de valores bloqueados anteriormente.

A Recorrente argumenta, em síntese, que a decisão
a quo
desconsiderou os atos expropriatórios já formalizados antes do deferimento da recuperação judicial, defendendo a manutenção do bloqueio dos valores já determinados, alegando que a decisão deve produzir efeitos apenas "ex nunc". Afirma, ainda, que os valores bloqueados pertencem à Agravante, tendo em vista a ordem judicial
anterior
que determinava a retenção desses montantes, e que a liberação dos mesmos compromete o resultado útil do processo, diante da situação financeira da devedora.

Em que pesem os judiciosos argumentos do Recorrente, entendo que a pretensão em apreço não merece acolhida.

Para melhor compreensão da controvérsia, valho-me, por oportuno, do apanhado histórico e cronológico realizado pelo Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro quando do indeferimento do efeito suspensivo postulado no presente recurso:

“(...) A ora agravante,
Hortaliças Mais Vida LTDA
, ingressou com demanda executiva extrajudicial (5012573-45.2022.8.08.0024), em face da agravada e outro perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Em
26.08.2022
, após interposição de recurso de agravo de instrumento, foi deferido, parcialmente, a tutela à agravante para ‘
autorizar o bloqueio dos valores recebíveis da empresa agravada com o Estado do Espírito Santo, através dos contratos administrativos apontados na petição recursal, devendo o bloqueio ser realizado mês a mês no percentual de 30% (trinta por cento), até o limite do valor da execução, que deverão permanecer em conta judicial a ser aberta pelo juízo de origem, até ulterior deliberação do juízo’ (autos 5008114-72.2022.8.08.0000).

Em
16.01.2023
, nos autos da recuperação judicial de n. 5038274-08.2022.8.08.0024, ajuizada perante o Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, foi deferida a recuperação judicial da agravada/recuperanda, com a suspensão de todas as execuções.

Em
20.01.2023
, nos autos da execução extrajudicial, o douto Magistrado determinou o levantamento dos valores depositados em conta judicial em favor da agravante.

Em
26.01.2023
, com a ciência do deferimento do processamento da ação de recuperação judicial, o Juízo de Direito da 1ª Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital (ação de execução extrajudicial) suspendeu a expedição dos alvarás que anteriormente havia determinado o levantamento.

Em
30.08.2023
, o douto Magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, proferiu decisão entendendo pelo desbloqueio dos valores constritos nos autos, em favor da recuperanda na Execução de Título Extrajudicial nº 5012573-45.2022.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Em
04.10.2023
, o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, em razão da determinação do Juízo de Recuperação Judicial de Vitória/ES, Comarca da Capital, deferiu a liberação dos valores depositados em conta judicial desse Juízo. (...)”

De início, convém registrar que a Lei n° 11.101/2005 (alterada pela Lei n. 14.112/20), que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é clara ao dispor que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Denota-se, portanto, que a determinação de
bloqueio
dos valores (constrição judicial)
ocorreu
antes
do deferimento do processamento da recuperação judicial, ao passo que a determinação do
levantamento
foi posterior a essa circunstância
.

Nada obstante, entendo que o fato de a constrição judicial ser
anterior
ao deferimento da recuperação judicial não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pelo MM. Magistrado
a quo
, haja vista que o bloqueio de valores nada mais é do que um ato
preparatório
de expropriação, que somente os torna indisponíveis ao devedor, não deixando de ser de titularidade da Agravada.

Destarte, após a suspensão de ações em decorrência da recuperação judicial da Recorrida, por óbvio, não se mostra razoável permitir o bloqueio, tampouco o levantamento dos valores em favor da Agravante, inclusive sob pena de prejudicar os objetivos da recuperação judicial e também os demais credores da Agravada.

Como é cediço, o instituto da recuperação judicial tem como finalidade a preservação da empresa, conforme previsto no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, sendo que a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, estabelecida no supra transcrito art. 6º da referida norma, é uma medida imprescindível para permitir a reorganização financeira e econômica da devedora.

A jurisprudência desta Corte, firmada em casos semelhantes, reconhece que o juízo da recuperação judicial é o competente para decidir sobre a destinação e liberação de bens e valores essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação. Vejamos, pois:

AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA AO RITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE QUANTIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da remansosa jurisprudência pátria, a competência do Juízo falimentar é atrativa, ou seja, a ele devem ser submetidas todas as questões atinentes a constrição e liberação de bens, de modo a evitar que se obstaculize o fiel cumprimento do plano de recuperação judicial.

II.
É prescindível apurar a existência de bloqueio de verba anterior ao acolhimento da recuperação judicial, na medida em que estando apenas bloqueada ela ainda integra o patrimônio da recuperanda, logo, eventual decisão acerca do destino do numerário deverá ser tomada pelo Juízo Falimentar. Ação executiva que deve ser suspensa para aguardar o cumprimento da decisão.

III.
Ação de execução de título extrajudicial que não deve ser extinta tão somente em razão da existência da recuperação judicial da empresa devedora, cabendo ao magistrado a adoção das medidas necessárias a partir das nuances de cada caso.

IV.
Recurso parcialmente provido.

(AI n°
5001799-28.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, julg. em 02/10/2023)

Ademais, como já consolidado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022), o
stay period
e a suspensão das execuções individuais abrangem inclusive atos constritivos realizados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, como medida necessária para garantir a estabilidade e continuidade da atividade empresarial da devedora.

O princípio da preservação da empresa justifica a necessidade de centralização de todas as deliberações sobre o patrimônio da devedora no juízo da recuperação, sendo este o responsável por avaliar a essencialidade dos bens e valores para o cumprimento do plano de recuperação.

Assim sendo, no caso dos autos, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, uma vez que o juízo da recuperação judicial é competente para deliberar sobre a liberação de valores anteriormente bloqueados. Esses valores, como bem salientado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, devem ser destinados à continuidade da atividade empresarial da devedora, visando à preservação dos empregos, à geração de renda e ao pagamento ordenado dos credores, conforme previsto no plano de recuperação aprovado.

Por fim, ressalta-se que o deferimento da recuperação judicial não implica anulação automática de atos anteriores, mas sim submete o controle desses atos ao juízo universal da recuperação.

Diante do exposto, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)